Tribunal: TJSP
Processo: 0003849-75.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas pela defesa. Acusado confesso, que, conformado com a condenação, limitou-se a buscar a alteração para o regime aberto. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal, dados os maus antecedentes. Acréscimo de 1/6 em razão da reincidência, compensada a confissão espontânea com a majorante do

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas pela defesa. Acusado confesso, que, conformado com a condenação, limitou-se a buscar a alteração para o regime aberto. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal, dados os maus antecedentes. Acréscimo de 1/6 em razão da reincidência, compensada a confissão espontânea com a majorante do artigo 289, inciso III do CTB, em se cuidando de réu não habilitado à condução de automotor. Apenamento definitivo de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa mínimos. Regime semiaberto fixado em razão dos maus antecedentes e reincidência específicos (art. 33, par ́. 3o, do Código Penal), negados substituição da corporal e sursis processual pelo mesmo motivo. Manutenção.
PENA ACESSÓRIA. As diversas espécies de penas devem guardar proporcionalidade. As reprimendas acessórias de suspensão do direito de dirigir, tais quais as corporais e pecuniárias, devem partir do mínimo legal, do montante de dois meses, e posteriormente sofrer alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas principais. Estabelecida, portanto, a pena final de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de suspensão do direito de dirigir.
Recurso desprovido, e, de ofício, redimensionamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, para dois meses e vinte e um dias, mantida, no mais, a r. sentença.